Tribunal: TJDFT
Processo: 0721153-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721153-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIANE ALVES ALMEIDA AGRAVADO: SILVIA REGINA FERREIRA MADEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de conhecimento, no 0716678-06.2025.8.07.0001 (Id 234317006 dos autos de origem), ajuizada por REGIANE ALVES ALMEIDA em desfavor de SILVIA REGINA FERREIRA MADEIRA, que determinou a emenda à petição inicial, nos seguintes termos: “Aduz a autora que, no dia 22 de janeiro de 2016, foi proposta uma ação de execução contra a Autora no processo no 0300309-65.2016.8.24.0026, tramitando na Comarca de Brusque/SC, sob a alegação de que esta teria figurado como fiadora em um contrato firmado pela empresa à época posterior ao distrato. Afirma que sua assinatura havia sido falsificada no contrato de fiança, imputando-lhe indevidamente uma obrigação financeira da qual jamais anuiu. Requer concessão de medida liminar para o imediato desbloqueio de bens e valores da Autora no referido processo, além de sua suspensão imediata; a declaração de nulidade do contrato de fiança em razão da falsidade documental, a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano material e moral. No caso, evidente que a autora não pode ajuizar demanda em Santa Maria-DF para suspender os efeitos de ação em curso na Comarca de Brusque/SC. Intime-se a autora para emendar a inicial para: 1 - Adequar a ação, fundamentos e os pedidos em face da requerida. Embora seja possível determinar eventual exibição de contrato em face da ré e indenização por dano material e moral, tais pedidos devem ser devidamente fundamentados e quantificados pela autora, o que não não foi realizado na petição inicial. 2. Eventual suspensão do processo de no 0300309-65.2016.8.24.0026 e pedido de nulidade do feito, deve ser realizado naqueles autos pela via recursal ou defesa adequadas ou ajuizando a ação rescisória pertinente em face da parte autora daquele processo, contra quem a autora requer a anulação do contrato, considerando as regras competência e conexão previstas no CPC. 3. Apresentar nova petição inicial completa. 4- Juntar algum documento em nome da autora que comprove domicílio nesta cidade, tais como contrato de aluguel, fatura emitida pela NEOENERGIA, CAESB e/ou estabelecimento educacional recente (últimos 3 meses) - Tendo em vista que a comprovação do domicílio (residência com ânimo definitivo, art. 70 do CC) repercute na definição da competência (art. 53, V, do CPC, art. 147 do ECA e art. 101, I, do CDC). Demais disso, as regras que disciplinam a competência, mesmo territorial, têm uma razão de ordem constitucional e legal, inclusive para a prestação jurisdicional, pelo Juiz natural, ser célere e próxima da realidade vivida pelos cidadãos. Não podendo haver escolha aleatória de foro. Advirto que não será aceita mera declaração, nem orçamentos, notificações de débitos incidentes sobre veículo, comprovantes em nome de terceiros; Advirto, ademais, que juntada de boletos de compras pela internet, contas bancárias digitais e contas de telefone celular não serão consideradas hábeis para a comprovação do atual domicílio. 5 - Comprovar a efetiva necessidade dos benefícios da justiça gratuita, juntando aos autos comprovantes de rendimentos (contracheque, declaração de imposto de renda, etc), extratos bancários de dois meses completos e eventuais despesas, pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. Ou, recolha as custas iniciais, juntando a guia de comprovação aos autos. Intime-se, ainda, a parte autora para manifestar-se quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” A agravante em suas razões recursais alega que: (i) é competente o foro do domicílio da autora e não Brusque/SC, local em que tramita a execução a qual pretende a suspensão; (ii) é possível a cumulação da ação de exibição de documento com o pedido de nulidade e indenização pela falsidade perpetrada por sua ex-sócia que reside em São Luis/MA; (iii) não precisa comprovar a hipossuficiência. Requer o deferimento de efeito suspensivo para afastar a determinação da emenda à petição inicial e determinar a análise da tutela de urgência. Em provimento definitivo pugna pela manutenção da competência do DF, a regularidade dos pedidos formulados, a suficiência da declaração de hipossuficiência e a desnecessidade da emenda à petição inicial. Não comprovou a juntada de preparo, nem requereu o benefício da gratuidade de justiça. Decisão de Id 72432926 determinou a comprovação do preparo ou o recolhimento do dobro. A parte agravante alegou que o recurso também versa sobre pedido de concessão de gratuidade de justiça e pugnou pela dispensa do recolhimento até ulterior decisão. É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." No caso concreto, trata-se de determinação de emenda à petição inicial com determinação de comprovação da condição de hipossuficiência não passível de recurso de Agravo de Instrumento. Diversamente do alegado nas razões, não houve indeferimento de quaisquer dos temas declinados no Agravo de Instrumento, nem mesmo da gratuidade de justiça. Por outro lado, é pacífico na jurisprudência que o ato judicial que determina a realização de emenda à petição inicial, não tem natureza decisória propriamente dita, mas de ato ordinatório do processo, o qual não defere nem INDEFERE qualquer pedido, tampouco está descrito nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. Assim, aplica-se o disposto no art. 1.001 do CPC, que prevê que não cabe interposição de recurso de despacho. Na esteira desse entendimento, confiram-se precedentes deste eg. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em virtude do não cabimento do recurso contra decisão que determina a emenda à petição inicial, bem como pela sua intempestividade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina a emenda à inicial admite a interposição de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se o agravo de instrumento interposto pela agravante é tempestivo. III. Razões de decidir 3. A decisão que determina a emenda à inicial não é passível de agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, o que afastaria a aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ. 4. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo de instrumento, devendo a tempestividade ser aferida com base na data da última decisão que determinou a emenda da inicial. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo interno. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; Acórdão 1946500, 0720825-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27/11/2024; Acórdão 1933801, 0712562-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 09/10/2024; Acórdão 1924927, 0725232-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18/09/2024.” (Acórdão 1999752, 0750472-55.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Pronunciamento judicial que faculta ou determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. O indeferimento da cumulação de pedidos não versa sobre o “mérito do processo” e não se enquadra em nenhuma outra das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento dispostas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. V. Decisão que indefere cumulação de pedidos diz respeito a matéria estritamente processual, porquanto não os acolhe nem os rejeita. Só pode ser considerada decisão de mérito aquela que se enquadra em alguma das hipóteses elencadas no artigo 487 do Código de Processo Civil VI. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1994991, 0734500-45.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 26/05/2025.) Ressalte-se que, ainda que a advertência de indeferimento da petição inicial se cumpra, a sentença prolatada para concretizar a extinção do feito será passível de impugnação pelo recurso de Apelação, onde a mesma questão ora impugnada pode ser suscitada, inexistindo prejuízo à parte. Na esteira desse entendimento, confira-se julgado do c. STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DO RECURSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.015 DO CPC. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Sob a égide do CPC/2105, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento. 3. Não demonstrada situação de urgência, não atendida condição necessária à possibilidade, em caráter excepcional, da interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.434.903/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma" (REsp 1.987.884/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.809.806/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, uma vez que inadmissível. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância. Preclusa a presente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital